Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0723412-73.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 233579704 dos autos originários n. 0712671-62.2025.8.07.0003), que deferiu a liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pelo autor, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular: A concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige, nos termos do artigo 561 do CPC, a comprovação da posse, do esbulho, da data da turbação e da perda da posse. No caso, há nos autos elementos documentais que demonstram a posse antiga e contínua do autor sobre os Lotes 13, 15 e 17, anterior à licitação do Lote 13. Os réus adquiriram a propriedade apenas do lote 13, de modo que o autor manteve a posse dos lotes 15 e 17, conforme consta no Boletim de Ocorrência comunicado pelo segundo réu. Saliento que o primeiro réu ajuizou Ação Possessória n. 0712233-36.2025.8.07.003, em trâmite neste juízo, em face do autor narrando a mesma causa de pedir, pedindo que o ora autor se abstenha de praticar atos de turbação. A situação narrada parece ser causada pelo fato de os lotes serem contíguos e com apenas um portão de entrada. A troca do cadeado e o impedimento do acesso por qualquer das partes gerará o impedimento de acesso legitimo de ambos têm sobre cada um dos lotes. Desse modo, considerando que os três lotes têm frente para a via pública, mas que há atualmente apenas um único portão (instalado no Lote 15, ao que foi relatado nestes autos) que dá acesso a todos eles, e que o Lote 13 foi transferido aos réus por concessão pública, a coexistência de acessos sem delimitação territorial fomenta conflitos entre as partes. Assim, a melhor solução para garantir a efetividade da tutela possessória, evitar novos litígios e assegurar o uso pacífico das áreas por seus legítimos detentores, seria a construção de um portão independente para cada um dos lotes, de forma a permitir o acesso autônomo de ambas as partes à sua área, sem dependência ou interferência dos réus ou o consenso das partes quanto ao acesso pelo mesmo portão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para: Determinar a reintegração imediata do autor, WILTON RODRIGUES DO CARMO, na posse dos Lotes 15 e 17 da QI 12 do Setor de Indústria de Ceilândia – SIC, Ceilândia Norte/DF, com expedição de mandado de reintegração de posse, com auxílio de força policial, se necessário. Determinar que os requeridos se abstenham de qualquer interferência na posse dos Lotes 15 e 17, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00. Os RÉUS-AGRAVANTES relatam que adquiriram o Lote 13, Quadra 12, Setor Industrial de Ceilândia, por meio da Licitação Pública promovida pela TERRACAP, com escritura pública de concessão de direito real de uso, sem qualquer registro anterior em nome de terceiros. Alegam que, ao tentarem tomar posse do lote 13, encontraram o local ocupado por terceiros, inclusive o agravado, que se apresentou como suposto possuidor e condicionou a desocupação ao pagamento de indenização por benfeitorias. Aduzem que os agravantes de boa-fé e para evitar litígio aceitaram pagar a quantia exigida, acreditando na legitimidade do agravado. Argumentam que posteriormente constataram que o agravado não detinha qualquer título formal ou autorização da TERRACAP para ocupar os lotes 13, 15 ou 17. Afirmam que a ausência de divisão física entre os lotes e a existência de um único portão motivaram os agravantes a adotar medidas, como a instalação de portão eletrônico e troca de cadeado, exclusivamente para resguardar o lote 13. Salientam que não houve a intenção de esbulhar ou impedir o acesso do agravado aos lotes 15 e 17 e “tão logo foi possível a divisão física, o acesso do agravado a esses lotes foi restabelecido em 02/05/2025, antes mesmo de qualquer citação formal ou decisão judicial”. Informam que os agravantes também ajuizaram ação de interdito proibitório em face do agravado para resguardar a sua posse sobre o lote 13, obtendo a liminar. Destacam que não há nos autos qualquer prova de que o agravado desenvolve atividade empresarial nos lotes 15 e 17, tampouco prejuízo efetivo ou direito de recebimento de aluguel. Avaliam que os documentos apresentados pelo agravado não conferem qualquer posse legítima ou jurídica sobre os lotes 15 e 17, tratando-se, em verdade, de mera detenção. Asseguram que a manutenção da liminar afronta o devido processo legal, o contraditório e a exigência de demonstração robusta do direito alegado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar deferida na origem. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos que a posse sobre os Lotes 13, 15 e 17, Setor de Indústria de Ceilândia – SIC, era exercida de forma contínua pelo agravado, até a licitação do lote 13 promovida pela TERRACAP. Os agravantes adquiriram a propriedade apenas do lote 13, por meio do certame, com escritura pública lavrada em 12 de fevereiro de 2025 (id. 239120514 na origem), de modo que o agravado manteve a posse dos lotes 15 e 17. Infere-se que os três lotes têm frente para a via pública, mas que há atualmente apenas um único portão, instalado no lote 15, que dá acesso a todos eles (id. 233481586, p. 6, na origem). Os agravantes afirmam que, em razão da ausência de divisão física entre os lotes e a existência de um único portão, promoveram a instalação de portão eletrônico e a troca de cadeado, exclusivamente para resguardar o lote 13. Contudo, o portão reportado está instalado no lote 15, impedindo o agravado de ter acesso aos lotes 15 e 17. Ademais, não convence o argumento dos agravantes de que o agravado não demonstrou que exerce a posse sobre os lotes 15 ou 17. Isso porque um dos agravantes declara no boletim de ocorrência (id. 233482820 na origem) que, até o esbulho, o imóvel era ocupado pelo agravado. Além disso, as notas promissórias (id. 233482800 na origem) demonstram que os agravantes pagaram ao agravado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, fragilizando a alegação de que o agravado não exercia a posse sobre o imóvel. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Nesse contexto, evidenciado, de plano, a posse exercida pelo agravado sobre os lotes 15 e 17 e o esbulho há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC), concedida na origem. Nesse sentido, os arestos desta Corte: DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. O rito da ação de reintegração de posse submete-se a procedimentos especiais quando proposta dentro de lapso temporal de um ano e um dia, contado da data do esbulho ou da turbação. 2. Não há espaço para subjetividades na apreciação do pedido liminar, devendo o Juízo competente se ater à comprovação ou não dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da medida vindicada. 3. O autor demonstrou a sua condição de possuidor do imóvel por meio da cadeia possessória por ele apresentada, motivo pelo qual foi devida a concessão da liminar na origem. 4. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0740247-78.2021.8.07.0000, Rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, julgamento: 14/07/2022, DJe: 08/08/2022. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO DE DIFICULDADE NA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. O agravante alega que a posse do agravado cessou com a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal e subsequente alienação do bem a terceiros, argumentando inexistência de esbulho e impossibilidade de acesso ao condomínio sem comprovação de vínculo jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na ação possessória, com base nos artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 561 do CPC exige, para a reintegração de posse, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, requisitos esses preenchidos no caso concreto. 4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo suficiente a demonstração do exercício de poderes fáticos sobre o imóvel para reconhecimento da proteção possessória. 5. A liminar possessória constitui tutela de evidência e independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a prova dos requisitos do artigo 561 do CPC. 6. O agravado apresentou documentos demonstrando sua posse anterior e o esbulho praticado pelo agravante, sendo incontroverso que residiu no imóvel e foi impedido de acessá-lo. 7. O fato de a propriedade ter sido consolidada e posteriormente alienada a terceiros não afasta a necessidade de proteção possessória, cabendo ao novo proprietário buscar a imissão na posse pelos meios adequados. 8. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, sendo necessária a dilação probatória para definição da titularidade e posse definitiva do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A liminar possessória em ação de reintegração de posse é concedida com base na tutela de evidência, dispensando a demonstração de perigo de dano, desde que preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC. 2. A posse caracteriza-se pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem, sendo protegida independentemente da titularidade da propriedade. 3. A consolidação da propriedade fiduciária e a subsequente alienação do bem a terceiros não afastam a proteção possessória daquele que comprovadamente exercia a posse antes do esbulho. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 562; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2o, e 1.211. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1232845, 07234899220198070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJE 11/03/2020. (AGI 0752796-18.2024.8.07.0000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 01/04/2025, DJe: 30/04/2025. Grifado) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator